Tribunal: TJBA
Processo: 8176979-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176979-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOLORES COUTO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, deu parcial provimento ao recurso da autora para afastar a prescrição, determinando, contudo, a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa.

2. A embargante sustenta, preliminarmente, ocorrência de supressão de instância em razão do reconhecimento de matéria de ordem pública, bem como aponta omissão quanto à análise da legitimidade ativa.

3. Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a alegada omissão, com o afastamento da ilegitimidade e prosseguimento da execução.

4. A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve supressão de instância pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa como matéria de ordem pública; (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legitimidade, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A ilegitimidade ativa, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não configurando supressão de instância.

7. Nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

8. No caso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da legitimidade ativa, concluindo pela limitação subjetiva dos efeitos da sentença coletiva aos filiados ao sindicato à época da formação do título executivo.

9. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

10. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

1
1
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citado
s

CPC, art. 1.022, I, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8176979-85.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargada
DOLORES COUTO DOS SANTOS SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os Aclaratórios

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Agosto de 2023.